Tribunal: TCU
Processo: 031.594/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades envolvendo o pagamento de verbas de representação, exercício de 2015 e 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esta representação acerca de possíveis irregularidades envolvendo o pagamento de verbas de representação pelo Conselho Regional de Química da XIX Região (PB), exercício de 2015 e 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a presente representação, já conhecida por meio do Acórdão 6325/2018-TCU-Primeira Câmara , parcialmente procedente; 9.2. aplicar ao Sr. José Arantes Lima a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art.268, VII, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do descumprimento da determinação contida no item 9.4.2 do Acórdão 3985/2015-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Regional de Química XIX Região (PB), ao Sr. José Arantes Lima e aos denunciantes (TC Processo 016.168/2017-8 ), informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.